Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704853-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAXTERA TECNOLOGIA, SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: SAS INSTITUTE BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. PROTESTO. EDITAL. APLICAÇÃO. NOVA REDAÇÃO. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 - A intimação do protesto será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante (art. 15 Lei n. 9.492/1997). 2 - A nova redação dada pela Lei no 14.112/2020 à Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005) dispõe em seu artigo 5o sua aplicação imediata aos processos pendentes, de uma forma geral, elencando as exceções que deverão ser aplicadas apenas aos pedidos de Recuperação Judicial e decretação de Falência posteriores à entrada em vigor da nova legislação. 3 - Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 15 da Lei no 9.492/1997, asseverando não ser regular a intimação por edital para fins de protesto falimentar, porquanto ausentes os requisitos para tanto; c) artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que o decisum teria deixado de observar o enunciado 361 da Súmula do STJ ao considerar regular a intimação por edital sem a presença dos instrumentos de aviso de recebimento. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.732.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 15 da Lei no 9.492/1997 e 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.083.192/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024